Tribunal: TJES
Processo: 5007340-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007340-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA DE SOUZA PEICHINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. TEMAS 958 E 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO. SEGURO IMPINGIDO NO INSTRUMENTO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a sentença de mérito (ID 17438537), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 17438542), que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade e determinar a restituição de valores cobrados a título de Tarifa de Registro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem e Seguro, inseridos no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes em 01/03/2023.

Em suas razões recursais (ID 17438544), a instituição financeira defende a legalidade das cobranças, alegando expressa previsão contratual, anuência da parte consumidora e autorização do Banco Central do Brasil.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se à
legalidade da cobrança de tarifas administrativas e seguro em contrato de financiamento bancário.

No tocante à
Tarifa de Avaliação do Bem,
o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a tese de que a cobrança é válida, ressalvada a abusividade em caso de ausência de efetiva prestação do serviço. Analisando detidamente os autos, a recorrente não colacionou o respectivo laudo de avaliação do veículo (Porsche Boxster 2013) ou qualquer documento idôneo que comprove a vistoria física e individualizada do bem, limitando-se a alegações genéricas. Logo, não comprovada a contraprestação, a cobrança revela-se descabida e abusiva.

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato,
também sob a égide do Tema 958 do STJ, sua validade condiciona-se à comprovação da efetiva prestação do serviço perante o órgão de trânsito e de que o valor exigido não se revele onerosamente excessivo em relação ao custo efetivamente repassado à entidade de trânsito. A ausência de demonstração cabal da despesa exata que justifique o montante cobrado macula a exigência, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Sobre a cobrança de
Seguro,
o STJ sedimentou no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP) que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

No caso em apreço, o seguro (Santander Auto Seguros S.A.) foi imposto no próprio corpo do instrumento padronizado de adesão, subtraindo da parte consumidora a liberdade de escolha no mercado, restando configurada a odiosa prática da venda casada. Trata-se de conduta expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, ensejando a nulidade de pleno direito da cláusula correspondente.

Assim, constatada a violação ao dever de informação, à liberdade de contratação e à boa-fé objetiva, além de manifesto desequilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC), a manutenção da declaração de nulidade das cobranças reconhecidas na origem é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)